Tribunal: TCU
Processo: 012.554/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4450/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de solicitação formulada a partir do expediente enviado pela Consultoria Jurídica no TCU por meio do Memorando n.o 168/2022-Conjur (Peça 6), noticiando o recebimento do Despacho proferido pela Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Vilhena - RO, com o subjacente parecer do Ministério Público Federal - MPF (Peças 1 a 5), no sentido de solicitar que, nos termos do art. 17-B da Lei n.o 8.429, de 1992, o TCU apresente a sua manifestação sobre o acordo de não persecução cível apresentado pelo MPF no âmbito da Ação de Improbidade Administrativa n.o 0001975-77.2015.4.01.4103; Considerando que o TCU pode receber a aludida solicitação, por atender aos requisitos legais de admissibilidade; Considerando que a aludida solicitação cuidaria da apuração do valor para o dano a ser eventualmente ressarcido em função das indevidas dispensas de licitação para a aquisição de gêneros alimentícios em merenda escolar junto ao Município de Cabixi - RO durante os exercícios de 2007 e 2008; Considerando que, em sintonia com a Questão de Ordem no 1/2022 deliberada pelo Plenário do TCU em 15/6/2022 (Peças 11 e 12), a Secex-Educação assinalou a imprescindibilidade de a correspondente solicitação estar acompanhada dos elementos mínimos para a adequada manifestação do TCU sobre o valor do dano a ser eventualmente ressarcido em acordos de não persecução civil junto à ação de improbidade administrativa; Considerando que, por esse prisma, a unidade técnica indiciou que, apesar de o MPF apresentar algumas informações sobre a indicação dos responsáveis e os cálculos atualizados para o dano ao erário (Peças 2 e 5), a referida solicitação não deveria ser recebida pelo TCU em face de os investigados não terem anuído à proposta formulada pelo MPF para o correspondente acordo de não persecução civil (Peças 9 e 10), devendo o processo judicial passar a ter seu normal prosseguimento; Considerando, ainda, que a unidade técnica anotou que os demais elementos necessários para a devida manifestação do TCU não teriam sido apresentados em face, por exemplo, da ausência do valor histórico, com a data de ocorrência, para o dano ao erário, além dos documentos tendentes a demonstrar a ocorrência do suscitado dano, não tendo sido identificada, contudo, a eventual subsistência de processos no TCU sobre as correspondentes irregularidades, com o aludido dano ao erário, na base de dados dos sistemas informatizados do TCU; Considerando, contudo, que a fiscalização dos aludidos recursos federais em Educação estaria sob a competência primária do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e, após esgotadas as medidas administrativas para a apuração do eventual dano ao erário, o FNDE deveria instaurar o correspondente processo de tomada de contas especial, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992; Considerando que o processo administrativo atuado no TCU sob o TC Processo 000.216/2022-4 pretende promover a superveniente normatização interna para o cumprimento do art. 17-B, § 3o, da Lei n.o 8.429, de 1992, buscando permitir que o TCU possa atuar em colaboração com o Judiciário no bojo do acordo de não persecução civil pactuado na respectiva ação de improbidade administrativa; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de receber a presente solicitação para, no mérito, anotá-la como prejudicada em face de os investigados não terem anuído à proposta formulada pelo MPF para o correspondente acordo de não persecução civil (Peças 9 e 10), devendo o TCU promover o envio da correspondente notícia ao FNDE para o eventual exercício da sua competência primária na fiscalização dos aludidos recursos federais em Educação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em receber a presente solicitação (Peças 1 a 6) para, no mérito, anotá-la como prejudicada em face de os investigados não terem anuído à proposta formulada pelo MPF para o correspondente acordo de não persecução civil na ação de improbidade administrativa (Peças 9 e 10), sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 012.554/2022-7 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Cabixi - RO. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (Secex-Educação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, além da integral cópia eletrônica do presente processo, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e adoção das providências cabíveis em face da eventual necessidade de, no exercício da sua competência fiscalizadora primária, o FNDE passar a apurar as falhas aqui noticiadas sobre as indevidas dispensas de licitação, com o subjacente dano ao erário, na aquisição de gêneros alimentícios em merenda escolar junto ao Município de Cabixi - RO durante os exercícios de 2007 e 2008, sem prejuízo de, se necessário, o FNDE instaurar o correspondente processo de tomada de contas especial, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992; 1.6.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Consultoria Jurídica no TCU em resposta ao Memorando n.o 168/2022-Conjur (Peça 6), para ciência e subsequente envio dessa cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos ilustres solicitantes em resposta aí, assim, ao respeitável Despacho proferido pela Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Vilhena - RO a partir do subjacente parecer emitido pelo Ministério Público Federal (Peças 1 a 5) sobre o acordo de não persecução cível apresentado no âmbito da Ação de Improbidade Administrativa n.o 0001975-77.2015.4.01.4103; e 1.6.3. promover o arquivamento do presente processo.